Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-54.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003753-54.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENILTON GONZAGA CHAVES - CPF: 898.222.341-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: GENILTON GONZAGA CHAVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/7 (UM SÉTIMO) DURANTE SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA –
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CONFIGURADA – AUMENTO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO MANTIDO ANTE A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL – PRECEDENTE STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que tratam apenas de mera irresignação quanto a redução da pena intermediária, ante a incidência da agravante do meio cruel, disposta no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0003753-54.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: GENILTON GONZAGA CHAVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de
GENILTON GONZAGA CHAVES
, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo defensivo, para afastar a valoração negativa do vetor referente à culpabilidade, retificando a pena imposta ao embargante para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) (Acórdão – id. 103745028).

Afirma o Embargante que o acórdão padeceu de contradição, vez que aplicada fração de 1/6 (um sexto) durante a segunda fase de dosimetria e não 1/7 (um sétimo), tal como procedido pelo Juízo de piso, o que importaria em suposta
reformatio in pejus
(id. 103832984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: GENILTON GONZAGA CHAVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Destaca-se que o embargante busca a aplicação da fração de 1/7 (um sétimo) durante a segunda fase de dosimetria ante a incidência da agravante do meio cruel, disposta no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Asseverou, para tanto, que o Juízo de piso exasperou a pena intermediária de 14 (quatorze) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, aumentou-se a pena em 02 (dois) anos de reclusão, que, segundo a defesa, daria a fração de 1/7 (um sétimo).

Contudo, ressalta que, quando do julgamento da apelação e elaboração de novo cálculo ante o decote da valoração da culpabilidade, realizou-se aumento da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), incorrendo, assim, em suposta
reformatio in pejus
.

Pois bem.

Em que pese os argumentos expendidos pela defesa, vejo que os embargos não comportam acolhimento.

Ora, não há contradição ou
reformatio in pejus
se o
quantum
de aumento durante a segunda fase permaneceu inalterado, ou seja, fora mantido o aumento de 02 (dois) anos de reclusão ante o reconhecimento da agravante do meio cruel, tal como procedido pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, fora destacada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da fração de 1/6 (um sexto) para atenuantes e agravantes tão somente para justificar que a manutenção da exasperação da pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão não desrespeitou o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“(...)
Esta Corte tem entendido que “em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta” (AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/9/2019).

2.1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacam fundamentação concreta para agravar a pena do recorrente, ressaltando que o denunciado utilizou uma espingarda cartucheira empregando munição de múltiplos balins de pequena circunferência com potencial de atingir várias pessoas simultaneamente, razão pela qual o acórdão não merece reparos.

3. Inexistente erro ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra óbice no Enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1842007/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) (Grifei).

Tal justificativa, aliás, fora esposada no acórdão não como forma de
reformatio in pejus
, mas sim para indeferir o pleito da defesa de readequação da pena intermediária
, vez que, no seu entendimento, havia sido exasperada de maneira desproporcional.

Ou seja, o aumento de 02 (dois) anos de reclusão, realizado pelo Juízo
a quo
e mantido quando do julgamento do apelo defensivo, não se mostrou desproporcional e não desrespeitou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim mera irresignação da defesa quanto a não redução da pena intermediária, ante a incidência da agravante do meio cruel, disposta no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021